Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711234-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME APELADO: AGEFIS, SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança n. 0711234-48.2019.8.07.0018, denegou a ordem que visava a suspensão do ato administrativo impugnado e a devolução dos bens da impetrante, apreendidos pela Administração, sob o fundamento de ausência de demonstração do direito líquido e certo (ID 15982666). Em suas razões (id 15982669), afirma que a sentença recorrida incorreu em erro, pois deixou de considerar a prova dos autos, principalmente o Termo de Autorização de Uso 036/99, referente à exploração de atividade privada em área pública, previamente determinada e com edificação. Alega que a atuação da Administração, sem determinação judicial ou administrativa, bem como sem notificação da impetrante, viola os artigos 5o, LIV e LV e 170, ambos da Constituição Federal e as disposições da Lei 9.784/99. Aduz que a Administração sustenta a invasão de área pública, contudo não aferiu qual a metragem que teria sido ocupada indevidamente. Além disso, fundamenta seu ato na violação do artigo 14 da Lei 4.257/2008, sendo a fundamentação dissociada da ação. Pugna pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, os quais poderão ocasionar a interdição do estabelecimento comercial, implicando na cessação da atividade econômica da apelante. No mérito, requer reforma da sentença e a confirmação da segurança. Preparo regular (ID 15982671). Contrarrazões de ID 15982675. O julgador de origem, na decisão do id 15982666, manteve a decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança objetivando a suspensão do ato administrativo questionado e a liberação de bens da impetrante (mesas e cadeiras) apreendidos pela fiscalização do GDF, em razão da reiterada ocupação irregular de área pública. Inicialmente, consigno que a medida em apreço se revela necessária e adequada para sanar ilegalidade em ato praticado por autoridade, que viole ou possa ferir direito líquido e certo, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental. Assim preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono, sobre o tema, as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa Diógenes Gasparini, respectivamente: "DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265)." "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apóia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). No momento, impende analisar a presença dos pressupostos justificadores da liminar vindicada. A propósito, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Do dispositivo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar pela via do mandado de segurança exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na hipótese, verifica-se que a medida liminar se confunde com o próprio mérito da ação, sendo revestida de natureza satisfativa em relação ao pedido principal. Ademais, cuidando-se de mandado de segurança, necessária a existência de prova constituída previamente, positivando o direito líquido e certo do autor, o que, numa primeira vista, deixo de vislumbrar, pois a simples alegação de que os fiscais não mediram a área ocupada não tem força probatória necessária ao pleito liminar, ante a presunção de legalidade. Não há, igualmente, se falar em ausência de autorização administrativa e judicial para a atuação da fiscalização. A Administração, em razão do poder de polícia, tem o poder/dever de agir, concretamente, quando o administrado viola as normas de ocupação de espaço público, sendo atributo do poder de polícia a autoexecutoriedade, que se traduz na adoção de medidas concretas e efetivas, independente de autorização judicial ou prévio procedimento administrativo. Não há violação ao contraditório, que em casos desta natureza é diferido. Por fim, não se vislumbra a probabilidade de dano, caso não se defira o pleito de imediato, pois não há qualquer prova no sentido de interdição ou inviabilização da própria atividade econômica, como alegado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se e volvam os autos conclusos para a análise do mérito. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator